Tribunal: TJBA
Processo: 8066369-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066369-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICO COLINA DE PIATA Advogado(s): HEIDI COSTA CARVALHO registrado(a) civilmente como HEIDI COSTA CARVALHO AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais a parte embargante sustenta a existência de erro de premissa fática, ao argumento de que o julgado teria considerado indeferido pedido de refaturamento que, segundo afirma, teria sido deferido pelo Juízo de origem. Requer, assim, a correção do vício apontado e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, em razão da alegada má compreensão da extensão da tutela anteriormente deferida, especialmente quanto ao pedido de refaturamento de fatura superveniente. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia. 4. No caso, a referência constante do acórdão quanto ao não acolhimento do refaturamento deve ser compreendida no contexto da análise recursal, especialmente à luz da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, que afastou tal providência por demandar dilação probatória, limitando a tutela aos efeitos conservatórios. 5. O acórdão embargado apreciou expressamente a extensão da tutela de urgência em relação à fatura superveniente, delimitando de forma fundamentada o alcance da medida recursal concedida à vedação de suspensão do fornecimento de água e de negativação do nome da parte agravante. 6. O fundamento determinante do julgado não foi a mera reprodução da decisão de primeiro grau, mas a definição, no âmbito recursal, da extensão da tutela à luz dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e das peculiaridades do agravo de instrumento. 7. Ainda que se admita ter havido deferimento de refaturamento na origem, tal circunstância não altera a conclusão adotada pelo colegiado, que, de forma fundamentada, deixou de estender tal providência à fatura superveniente em razão da necessidade de aprofundamento probatório. 8. Inexiste, portanto, erro de premissa fática, revelando os aclaratórios mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, o que torna incabível sua utilização como sucedâneo recursal. 9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 10. Cabível advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em caso de reiteração de alegações já apreciadas com caráter manifestamente protelatório. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração rejeitados. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida. 2. Não configura erro de premissa fática a delimitação, no acórdão recorrido, do alcance da tutela recursal concedida, quando fundamentada na necessidade de dilação probatória e nos requisitos do art. 300 do CPC. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte embargante, ainda que não expressamente mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 493, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 8066369-48.2025.8.05.0000, sendo embargante o Condomínio Edifício Colina de Piatã e embargada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator